Tribunal: STF
Processo: MS 26696
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausentes contradição, omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.